Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711450-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDO: EDIFÍCIO VIA CLUB RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE GÁS. NEGOCIAÇÃO DE VALOR. REPRESENTANTE DA EMPRESA. FATURAS PAGAS A MAIOR. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afigura-se possível ao juiz promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. 2. Descabe falar em negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. 3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Constatadas a necessidade e a utilidade da demanda, além da adequação, resta configurado o interesse processual. 4. Considerando que a própria ré admite a ocorrência da negociação com o autor, o crédito havido em favor dele e o fato de que não cumpriu com o acordo na forma pactuada inicialmente, resta evidenciada a procedência do pedido autoral de ressarcimento de valores pagos a maior. 5. O art. 932, inciso III, do CC dispõe que a empresa é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, não se podendo exigir do consumidor que conheça os poderes do empregado que realiza as negociações próprias da empresa, sobretudo quando esse se diz atuando em nome dela. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula 83/STJ. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 7o e 355, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando que não se pode reconhecer válida apenas parte da negociação que beneficia a recorrida. Aduz cerceamento de defesa, tendo em vista que o seu pedido de especificação de provas não foi atendido. Requer, por fim, o reconhecimento do direito à compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o e 355, ambos do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, o que se amolda à hipótese em tela (...). Nesse contexto, verifica-se que a própria ré admite a ocorrência da negociação com o autor, o crédito havido em favor dele e o fato de que não cumpriu com o acordo na forma pactuada inicialmente, tendo atrasado em alguns meses o início da devolução dos valores ao condomínio. (...) Quanto ao pedido da apelante de “provimento do presente recurso de apelação para que seja abatido dos supostos valores destacados na sentença (compensação) eventual compensação realizada pela recorrente no decorrer do feito” (ID 49519274 – Pág. 10), esse não prospera, seja porque se trata de questão que não foi suscitada na contestação (ID 49518436), constituindo verdadeira inovação recursal, seja porque a ré/apelante não demonstrou ter realizado qualquer compensação ao longo do feito, ônus esse que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC” (ID 56146734). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003